Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714328-61.2020.8.07.0020 APELANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS APELADO: GUSTAVO CORREA LIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer (art. 178, inc. II, do CPC). Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora